Tribunal: CARF
Processo: 13855.000248/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 08/05/2008 a 19/09/2008
TECIDO REVESTIDO DE COLA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto identificado como Tecido de Poliéster, na cor branca, contendo cola em uma das faces, nos termos deste processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 5901.10.00.
TRIBUTOS. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária dos produtos importados, obriga o contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.
PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
Não demonstrada pela fiscalização a necessidade de emissão de licença de importação para as importações objeto da autuação, não há que se falar em incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração de importação. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção dos fatos à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação de sanção pecuniária.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000248/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.532 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
COMAFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA
CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 08/05/2008 a 19/09/2008
TECIDO REVESTIDO DE COLA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto identificado como “Tecido de Poliéster, na cor branca, contendo
cola em uma das faces, nos termos deste processo, encontra correta
classificação fiscal na NCM 5901.10.00.
TRIBUTOS. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária dos produtos importados, obriga o
contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados, acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.
PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
NORMA.
Não demonstrada pela fiscalização a necessidade de emissão de licença de
importação para as importações objeto da autuação, não há que se falar em
incidência de multa pela inexistência de LI anterior ao registro da declaração
de importação. A caracterização da infração impõe a rígida subsunção dos fatos
à norma legal aplicável, sem o que resta impossibilitada a aplicação de sanção
pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, excluindo da autuação a multa do controle
administrativo (de 30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias) por falta de Licença de
Importação (LI) prevista no art. 169, inciso I, "b" do Decreto- Lei n° 37, de 1966.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000248/2009-16
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.532 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000248/2009-16

Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Jorge Luis Cabral
(substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de exigência de crédito tributário relativo a diferença no recolhimento do
Imposto de Importação, do IPI vinculado à importação, da Cofins-Importação e do
PIS/PASEP-Importação, além de multa de ofício, multa por erro de classificação fiscal,
multa por infração administrativa ao controle das importações e juros de mora, por ter a
fiscalização considerado que houve erro na descrição e na classificação fiscal da
mercadoria importada por meio das Declarações de Importação (DI) no 08/0672974-5,
08/0844155-2, 08/1187689-0 e 08/1475922-4.
Segundo se depreende do relato da fiscalização, a identificação das mercadorias foi feita
com base no Laudo de Análise no 2698/2008-1 (fls. 58), elaborado pelo Laboratório de
Análises Falcão Bauer, em relação às mercadorias importadas sob a DI no 08/0655364-
7, de 06/05/2008 (tomada como paradigma), cujo resultado demonstrou tratar-se de
mercadoria classificada no código NCM 5901.10.00, e não 3919.90.00, como havia
declarado o contribuinte.
Consta do referido Laudo de Análise que a mercadoria analisada seria:
“Tecido de Poliéster, na cor branca, contendo cola em uma das faces”.
Em resposta a quesitos formulados pela fiscalização, o mesmo Laudo de Análise ainda
trouxe as seguintes informações:
1) “não se trata de chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto
adesivas, de plásticos, mesmo em rolos e nem de fita adesiva de nylon (poliamida)”;
2) “trata-se de Tecido de Poliéster, na cor branca, contendo cola em uma das faces,
Tecido revestido de cola ou de matéria amilácea, dos tipos utilizados na encadernação
ou usos semelhantes”.
A partir do confronto da descrição detalhada da mercadoria na DI utilizada para
nacionalização com o teor do Laudo de Análise, a fiscalização concluiu que a
mercadoria foi importada ao desamparo de Guia de Importação ou documento
equivalente (licenciamento de importação).
A fiscalização também considerou que o Parâmetro Dinâmico do SISCOMEX apontou
como inaceitável um valor abaixo de US$ 4,96 por quilograma liquido.
Da impugnação Cientificado do lançamento em 12 de fevereiro de 2009 (fls. 3, 13, 18
e 25), o sujeito passivo apresentou, em 10 de março de 2009, a impugnação de fls. 62-
64, na qual, basicamente, defende a manutenção da classificação fiscal por ele adotada
para as mercadorias nas Declarações de Importação, por entender que se trata
efetivamente de fitas
adesivas com reforço em nylon e que os exames elaborados pelo Laboratório de
Análises Falcão Bauer, que indicaram tratar-se de material de poliéster, pela lógica não
expressariam a verdade.
A impugnante também alega que não teria nenhuma vantagem em declarar o material,
que entende ser de nylon, como poliéster, explicando que a alíquota de IPI do nylon
seria de 15%, enquanto o produto poliéster, classificado no código NCM 5901.10.00,
teria a incidência de apenas 5% de IPI.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.532 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000248/2009-16

Por fim, a impugnante alega que, como não participou dos exames laboratoriais nem
teve acesso a eles, nem oportunidade de apresentar exames de outros laboratórios, que
pudessem contrariar os resultados daquele laboratório, não teria tido o direito de defesa
e de contraditório.
O sujeito passivo ainda apresentaria, em 22 de abril de 2009 (fls. 169),
petição em que requereu a juntada de documentos expedidos pela empresa exportadora,
os quais comprovariam que a mercadoria em questão se trataria de nylon.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.532 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000248/2009-16

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador. procedeu ao registro das
Declarações de Importação (DI) relacionadas no auto de infração, para o desembaraço de
produto de procedência estrangeira, mercadoria que foi descrita como: “FITA ADESIVA DE
REFORCO EM NYLON ", classificado pelo importador no código NCM 3919.90.00 -
OUTS.CHAPAS, FOLHAS,TIRAS,ETC.AUTO-ADESIVAS, DE PLÁSTICO.
Por seu turno, a autoridade fiscal, baseando-se em Laudo de Análises n°
2698/2008-1, às fls. 58, concluiu que a mercadoria deveria ser classificada na NCM 5901.10.00 -
TECIDOS REVESTIDOS DE COLA OU DE MATÉRIAS AMILÁCEAS, DO TIPO
UTILIZADO NA ENCADERNAÇÃO, CARTONAGEM OU USOS SEMELHANTES, de
acordo com as Notas Explicativas e Regras de Classificação do Sistema Harmonizado.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos e da multa do
controle administrativo (de 30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias) por falta de Licença
de Importação (LI) prevista no art. 169, inciso I, "b" e § 2°, inciso I do Decreto-Lei n° 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 2003 e multa de 1% (um por cento)
sobre o valor aduaneiro prevista no Art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2158-35/01
combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n° 10.833/03, conforme Auto de Infração às
fls. 02/30.
Em relação ao referido produto informado nas referidas DI, o contribuinte
classificou na NCM 3919.90.00, cujo texto da posição era o seguinte, na época:
39.19 - CHAPAS, FOLHAS, TIRAS, FITAS, PELÍCULAS E OUTRAS FORMAS
PLANAS, AUTO-ADESIVAS, DE PLÁSTICO, MESMO EM ROLOS..
3919.90.00 Outras

O Laudo Pericial (fls. 58), em resposta aos quesitos formulados, informa que:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.532 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000248/2009-16

Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
5901.10.00, cujo texto da posição era o seguinte:
59.01 - Tecidos revestidos de cola ou de matérias amiláceas, do tipo utilizado na
encadernação, cartonagem ou usos semelhantes; telas para decalque e telas
transparentes para desenho; telas preparadas para pintura; entretelas e tecidos rígidos
semelhantes, do tipo utilizado em chapéus e artigos de uso semelhante..
5901.10.00 - Tecidos revestidos de cola ou de matérias amiláceas, do tipo utilizado na
encadernação, cartonagem ou usos semelhantes
5901.90.00 Outros
Quanto a classificação fiscal, as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a)Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b)Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.532 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000248/2009-16

considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
(...)
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
As
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH)
fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance
e conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
Vejamos as Notas de posição da classificação adotada:
Nota de posição 5901:
1) Tecidos revestidos de cola ou de matérias amiláceas, do tipo utilizado na
encadernação, cartonagem ou usos semelhantes.
Este grupo abrange, na maior parte das vezes, tecidos em ponto de tafetá (percal,
percalina e análogos), em geral de algodão, de linho ou de fibras sintéticas ou artificiais,
fortemente revestidos de cola ou de matérias amiláceas (principalmente amido), do tipo
utilizado na encadernação de livros, na cartonagem (fabricação de estojos para óculos,
bainhas para facas, escrínios, caixas diversas, por exemplo), ou para usos semelhantes.
Podem ser crus, branqueados, tingidos, estampados, etc. e apresentar uma superfície lisa
ou gofrada, plissada, granulada ou com qualquer outro trabalho.
Os tecidos utilizados para os usos acima referidos, mas impregnados ou revestidos de plástico
(imitação de couro, por exemplo), classificam-se na posição 59.03.

Conforme consta no Laudo Pericial requisitado pela fiscalização, o produto possui
aspecto de “tecido branco contendo cola em uma das faces”, a Identificação por Infravermelho
foi positiva para Poli(Tereftalato de Etileno) (conforme espectro de referência) e a análise
Microscopia foi positiva para tecido. Concluiu tratar-se de "Tecido de Poliéster, na cor branca,
contendo cola em uma das faces” e, em resposta aos quesitos do pedido, informou que “Não se
trata de chapas, folhas, tiras, fitas, peliculas e outras formas planas, auto adesivas, de plásticos,
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.532 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000248/2009-16

mesmo em rolos e nem de fita adesiva de nylon (poliamida).”, o que impossibilita a sua
classificação no subitem da NCM 3919.90.00, conforme texto da posição acima.
Assim, o produto, Tecido de Poliéster, na cor branca, contendo cola em uma das
faces, se enquadra perfeitamente no texto da posição 5901 e ao se desdobrar na subposição e
item, classifica-se na NCM 5901.10.00 - Tecidos revestidos de cola ou de matérias amiláceas, do
tipo utilizado na encadernação, cartonagem ou usos semelhantes.
A recorrente alega que o referido laudo foi elaborado sem que se observasse a
legislação que rege a matéria, que apresenta dúvidas na forma como foi realizado e a ilegalidade
da Revisão Aduaneira nos casos de reclassificação fiscal de mercadorias.

Não obstante a alegação da recorrente que utilizou a descrição do produto
importado informada pelo exportador e corroborada pela documentação juntada aos autos, que
no seu entendimento seria suficiente para definir a classificação fiscal do produto, acompanho a
decisão recorrida de que não demonstram ser suficientes para infirmar as conclusões do Laudo
Pericial n° 2698/2008-1 que analisou especificamente o produto importado e embasou as
conclusões quanto à classificação fiscal correta tanto da fiscalização quanto desse relator.

Por se tratar de “tecido revestido de cola ou de matéria amilácea, dos tipos
utilizados na encadernação ou usos semelhante”, conforme Laudo de Análises n° 2698/2008-1,
às fls. 58, por se enquadrar perfeitamente no texto da posição 5901 acompanho a classificação na
NCM 5901.10.00, nos termos da RGI 1 e 6, razão pela qual deve ser mantida a reclassificação do
produto adotada pela fiscalização.
Portanto, apurada a diferença de tributos decorrente da reclassificação tarifária dos
produtos importados, cabível é o lançamento de ofício pela autoridade administrativa da
diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos, modalidade de lançamento a qual, por
seu turno, atrai para si a aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Quanto a aplicação da multa do controle administrativo (de 30% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias) por falta de Licença de Importação (LI) prevista no art. 169, inciso I,
"b" do Decreto-Lei n° 37, de 1966, o recorrente sustenta que as multas cobradas são indevidas
porque a goza da suspensão do IPI para o produto importado, teria agido de boa-fé e sem
prejuízo para a arrecadação de tributos.
Quanto a boa fé e inexistência de dolo ou culpa, tais alegações são estranhas à
regra-matriz de incidência da multa pois a responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não
tendo de se comprovar culpa ou dolo ou a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
(CTN, art. 136).
Vejamos a legislação de regência sobre a referida multa:
Decreto-Lei no 37/1966
Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
I - importar mercadorias do exterior:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.532 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000248/2009-16

b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de
depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:(Incluída
pela Lei no 6.562, de 1978)
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
(...)
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
Art.706.Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 169, capute§6o,com a redação dada pela Lei no6.562, de 1978, art.
2o):
I-de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a)pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 169, inciso I, alínea “b”, e§6o, com a redação dada pela Lei no6.562, de 1978, art.
2o); e
(...)

Veja-se que o texto da multa aplicada, na lei de regência (artigo 169, I, "b" do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 6.562/1978) estabelece que a infração é
pela importação de mercadoria "sem Guia de Importação ou documento equivalente", e o
Regulamento Aduaneiro de 2009 a detalhou ( Art. 706, I "a") como "importação de mercadoria
sem licença de importação ou documento de efeito equivalente".
Nos termos do § 1o do art. 6o3 do Decreto no 660, de 25 de setembro de 1992, que
instituiu o Sistema Integrado do Comércio Exterior (Siscomex) – Módulo Importação, a Guia de
Importação (GI) foi substituída pela Licença de Importação (LI), passando a ser este o novo
documento base, para fins de controle administrativo das operações de importação.
A Portaria SECEX no 17/2003, vigente à época, estabeleceu que seriam três as
categorias de licenciamento: automático, não automático e dispensado, conforme disposto a
partir do seu artigo 6o:
Art. 6o O sistema administrativo das importações brasileiras compreende as seguintes
modalidades:
I – importações dispensadas de Licenciamento;
II – importações sujeitas a Licenciamento Automático; e
III – importações sujeitas a Licenciamento Não Automático.
Art. 7 o Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de
licenciamento, devendo os importadores tão-somente providenciar o registro da
Declaração de Importação – DI no Siscomex, com o objetivo de dar início aos
procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à unidade local da Secretaria da Receita
Federal - SRF.
Parágrafo único. Estão relacionadas a seguir as importações dispensadas de
licenciamento:
I – sob os regimes de entrepostos aduaneiro e industrial;
II – sob o regime de admissão temporária, inclusive de bens amparados pelo Regime
Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens Destinados às Atividades de
Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural - Repetro;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.532 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000248/2009-16

III –sob os regimes aduaneiros especiais nas modalidades de loja franca, depósito
afiançado, depósito franco e depósito especial alfandegado;
IV – de partes, peças e demais componentes aeronáuticos voltados à manutenção de
aeronaves, novos ou recondicionados, de interesse de empresas autorizadas pelo
Departamento de Aviação Civil (DAC) – Cotac;
V – com redução da alíquota de imposto de importação decorrente da aplicação de “ex-
tarifário” (Resolução no 8, de 23 de março de 2001, da Câmara de Comércio Exterior -
Camex);
Seção II
Do Licenciamento Automático
Art. 8o Estão sujeitas a Licenciamento Automático as seguintes importações:
I – de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do Siscomex, também
disponíveis no endereço eletrônico do Mdic;
II – as efetuadas nas situações abaixo relacionadas:
a) ao amparo do regime aduaneiro especial de “drawback”.
Seção III
Do Licenciamento Não Automático
Art. 9o Estão sujeitas a Licenciamento Não Automático as seguintes importações:
I – de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do Siscomex e também
disponíveis no endereço eletrônico do Mdic; onde estão indicados os órgãos
responsáveis pelo exame prévio do licenciamento não automático, por produto;
II – as efetuadas nas situações abaixo relacionadas:
a) sujeitas à obtenção de cotas tarifária e não tarifária;
b) ao amparo dos benefícios da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio;
c) sujeitas à anuência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq;
d) sujeitas ao exame de similaridade;
e) de material usado;
f) originárias de países com restrições constantes de Resoluções da ONU;
g) sem cobertura cambial nos casos previstos nesta Portaria

Ou seja, em regra, as importações brasileiras estão dispensadas de licenciamento,
devendo ser providenciado tão-somente o registro da Declaração de Importação – DI no
Siscomex. Já aquelas sujeitas ao licenciamento automático ou não automático estariam sujeitas à
tratamento administrativo no Siscomex, conforme o produto ou situações específicas
relacionadas na portaria Secex.
No entanto, compulsando os autos, não há qualquer elemento ou informação
confirmando que os mencionados produtos, classificados nos novos códigos tarifários,
estivessem sujeitos, na data do início do despacho aduaneiro, a condições ou procedimentos
especiais, ou sujeito a licenciamento não automático, circunstância que exigiria controle
administrativo e emissão de LI, previamente ao embarque no exterior. Ou seja, para autoridade
fiscal, o simples erro de classificação fiscal foi considerado suficiente para fins de exigência de
novo licenciamento independentemente da modalidade de licenciamento a que estavam
submetidos os produtos em questão.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.532 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000248/2009-16

No mesmo sentido é a decisão da 3a Turma da CSRF no acórdão 9303-013.945,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/10/2002
PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO. NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
Não demonstrada pela fiscalização a necessidade de emissão de licença de importação
para as importações objeto da autuação, não há que se falar em incidência de multa pela
inexistência de LI anterior ao registro da declaração de importação. A caracterização da
infração impõe a rígida subsunção dos fatos à norma legal aplicável, sem o que resta
impossibilitada a aplicação de sanção pecuniária.
Assim, entendo que inexiste uma perfeita subsunção do fato à norma, vez que não
demonstrado pela fiscalização que as mercadorias importadas precisam de Licenças de
Importação (LI), devendo ser afastada a autuação em relação a tal multa.
Resta no entanto devida a multa lançada por classificação incorreta na
Nomenclatura Comum do Mercosul, tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001, uma vez que
esta possui caráter objetivo, não sendo afastada ainda que o produto importado estivesse descrito
corretamente e com todos os elementos necessários para identificação do mesmo ou não tendo
agido o contribuinte de má fé. A aplicação desta multa se encontra pacificada neste Conselho,
conforme Súmula CARF no 161:

Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
Quanto à necessidade de diligência ou perícia, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que estas devem ser determinadas pela autoridade julgadora apenas
quando entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, o que entendo não
ser o caso face às provas carreadas aos autos.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo da
autuação a multa do controle administrativo (de 30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias)
por falta de Licença de Importação (LI) prevista no art. 169, inciso I, "b" do Decreto-Lei n° 37,
de 1966.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.532 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000248/2009-16

Fl. 214
DF CARF MF
Original